Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelante condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Sustenta nulidades por buscas ilegais, quebra da cadeia de custódia e ofensa ao direito de defesa. Requer absolvição ou redução da pena.
II. Questão em discussão
Legitimidade das buscas pessoal e domiciliar.
Existência de nulidade por quebra da cadeia de custódia.
Alegada ofensa ao direito de defesa.
Comprovação da materialidade e autoria.
Critérios para fixação da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado.
Redução proporcional da pena de multa.
III. Razões de decidir
Buscas legítimas diante de fundada suspeita decorrente de conduta anormal do apelante. Nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de adulteração, inexistente no caso. Não configurada ofensa ao direito de defesa, já preclusa. Materialidade e autoria comprovadas por provas consistentes. Conduta social e circunstâncias do crime desfavoráveis justificam exasperação da pena-base pelo critério objetivo-subjetivo (1/8 do intervalo). Redução pelo tráfico privilegiado mantida em 1/3, proporcional à quantidade de droga. Pena de multa reduzida proporcionalmente. Perdimento dos bens apreendidos em favor da União.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa.
Tese: A exasperação da pena-base pelo critério objetivo-subjetivo é válida, e a redução pelo tráfico privilegiado deve observar proporcionalidade com a quantidade de droga.
Legislação relevante citada: Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1247910, Relator: Min. Alexandre de Morais, DJ 05/12/2019. STJ, AgRg no HC n. 872.029/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. STJ, AgRg no HC 622.063/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022. STJ, AgRg no HC n. 931.683/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. STJ, AgRg no AREsp 2878337 / AL, ÓRGÃO JULGADOR - QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 02/09/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 11/09/2025. TJDFT, 0732036-79.2023.8.07.0001, Acórdão no 1827580, Data de Julgamento: 07/03/2024, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal, Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no PJe: 13/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT - Acórdão 2027846, 0707415-40.2022.8.07.0005, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025. TJDFT, Acórdão 2022336, 0751864-27.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. TJDFT, Acórdão 1258327, 07400404720198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1198865, 20180110127886APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: 239/252.